Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-26.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE NEGATIVA. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. PRECEDENTES. REGIME INCIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. 1.1 As circunstâncias do flagrante, provadas nos autos, somadas ao depoimento da testemunha policial e à confissão acusado, revelam o dolo do réu em adquirir o veículo produto de crime, ciente da origem ilícita.
2. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a culpabilidade, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, o que caracteriza uma maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.
3. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência e os maus antecedentes. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
5. Recurso conhecido e desprovido.